Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002674-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADA:- DIRCE PARECIS HUARE
Agravo de Instrumento n. 1002674-19.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando que o réu aporte aos autos os contratos oriundos dos supostos empréstimos, bem como abstenha-se de realizar a cobrança do empréstimo, cujo débito é objeto da ação, bem como a exclusão/não inclusão do nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito até ulterior ordem judicial em contrário, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Diz que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo porque depende do órgão responsável pelo pagamento da remuneração
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva, além de não ter sido imposto limite máximo do valor.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada e, ao verificar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário se deparou com vários descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados.
Afirma que nunca realizou a contratação nem recebeu os supostos valores.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
2. Em análise aos autos, assim como aos documentos a ela colacionados (fls. 60/98), percebe-se que a parte requerente teria efetuado empréstimos que, em tese, não teria contratado. Desse modo, considerando que a parte autora é pessoa com pouco grau de instrução, e que recebe benefício previdenciário de aposentadoria, importante frisar que os futuros descontos a serem realizados pelas instituições bancárias são oriundos de empréstimos que foram contratados, supostamente, por um terceiro sem a autorização do autor, demonstrando, a priori, possível caracterização do crime de estelionato (Art. 171, do Código Penal).
13. Outrossim, diante dos documentos apresentados e o que reza a jurisprudência pátria, bem como, considerando a verossimilhança das alegações da promovente, que somente é possível se concluir em função da dificuldade na realização da prova, decorrente da desigualdade quanto à detenção de conhecimentos acerca dos bancos de dados específicos da atividade da promovida, entendo ser medida de justiça a não inclusão do nome do promovente nos cadastros de inadimplentes, razão pela qual decreto a inversão do ônus da prova. (Id 76680985 - Pág. 68)
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, se insurge contra o prazo para o cumprimento da determinação, bem como à multa fixada em caso de descumprimento.
O objetivo da multa cominatória é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
No que concerne ao tempo para o cumprimento, o juízo a quo não estipulou o prazo, o que remete à aplicação do § 3o do art. 218 do CPC (cinco dias). Dessa forma, realmente trata-se de período curto, considerando que, ao que consta, o órgão pagador é o INSS, conhecido pela burocracia e atrasos nos atendimentos.
Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para estendê-lo para 15 dias.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 1o da março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator